Tribunal: TJMT
Processo: 0019091-82.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019091-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), NILDES TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 762.520.271-20 (APELADO), MADALENA TEIXEIRA - CPF: 603.727.101-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – DEMANDA PROPOSTA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – PENSIONISTA VIÚVA DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALECIMENTO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ A DATA DE 09/12/2021 – APÓS – TAXA SELIC – PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não há que se falar em inépcia da petição inicial, quando o autor da demanda instrui a peça vestibular, com documentos suficientes para o deslinde da controvérsia.

A pensionista de policial militar transferido para a reserva remunerada antes da divisão do Estado de Mato Grosso, por força da Lei Complementar nº 31/77, tem direito líquido e certo ao reajuste de sua pensão nas mesmas proporções e data concedidas aos servidores da ativa, nos termos do artigo 40, § 8º, da CF, sendo do Estado de Mato Grosso a responsabilidade por seu pagamento.

Os índices de correção deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, motivo pelo qual a sentença
merece ser retificada em parte
.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
Nildes Teixeira de Magalhães
, julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular para determinar à condenação do Ente Federativo ao pagamento das diferenças de remuneração do benefício de pensão por morte, relativamente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da Ação.

Em suas curtas razões recursais, defende o apelante, preliminarmente, a inépcia da peça vestibular, uma vez que, segundo seu entendimento, a demanda fora apresentada sem os documentos essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme exigido pelo art. 283 do Código de Processo Civil.

Esclarece que, a pretensão em questão, “
exigiria a apresentação das fichas financeiras de todo o período
” na ação de cobrança, “
compreendido entre agosto de 2007 a fevereiro de 2014, para o fim de se demonstrar o valor efetivamente devido
”, encargo este que fora realizado pela parte pelada (Id. 191244661, fl.03).

Reforça que “
se a parte autora afirma que possui o crédito e não traz aos autos os documentos essenciais à propositura de sua pretensão, a ação deve ser extinta por meio do indeferimento da inicial inepta
” (Id. 191244661, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento da preliminar, para que seja cassada a sentença prolatada (Id. 191244661, fl.05).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 191244664, fl.02).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 192134679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Nildes Teixeira de Magalhães
propôs Ação de Cobrança alegando ser pensionista do ex-policial militar José Silvério de Magalhães.

Argumentou que, no ano de 2007, o Secretário de Estado de Administração indeferiu a incorporação aos seus proventos, o aumento estabelecido pela Lei Complementar nº 273/2007 e da Lei nº 9.068/2008, que “
fixavam novos subsídios aos coronéis da Polícia Militar do Estado de Mato

Grosso
”.

Afirma que no ano de 2009, impetrou Mandado de Segurança sendo concedido e incorporado o aumento salarial no ano de 2010.

Tendo por arrimo a concessão da ordem no aludido
mandamus
, requereu administrativamente, no ano de 2011, o recebimento da isonomia salarial dos períodos de 2007 a 2010, entretanto, recebeu apenas R$ 5.680,11 (cinco mil seiscentos e oitenta reais e onze centavos).

Assim, propôs a presente Ação de Cobrança objetivando a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 149.431,06 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e seis centavos).

Tal pleito fora julgado procedente pelo Juízo
a quo
(Id. 191237996, fl.60).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação defendendo, em suma, a inépcia da inicial dada a suposta ausência de documentação necessária para o deslinde da controvérsia.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, não merece acolhida a preliminar ventilada pelo Estado de Mato Grosso, de que, hipoteticamente a petição inicial estaria desprovida dos documentos essenciais para sua propositura.

In casu
, a parte autora ora apelada, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores quitados à menor, relativamente aos anos de 2007 até 2010.

Para tal, anexou aos autos planilha de cálculo atualizada (Id. 191237972, fl. 10 e 11), juntamente com as fichas financeiras do período (Id. 191237972, fls. 29 a 44), além da cópia do Mandado de Segurança cujo teor reconheceu seu direito líquido e certo ao recebimento com paridade em relação aos servidores da ativa (Id. 191237972, fl.46).

Dessa forma, não há que se falar em ausência de juntada de documentos necessários, por ocasião do ajuizamento da ação.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS - PRELIMINARES REJEITADAS
– ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Quando a inicial está instruída com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e ao pleno exercício de defesa pelo réu, não pode ser considerada inepta.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípio do livre convencimento motivado).
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula n. 539 do STJ.
(N.U 1012740-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Forçoso concluir, portanto, que há de ser
rechaçada a preliminar de inépcia da Inicial
.

Prosseguindo na análise da demanda, verifica-se que
a presente Ação de Cobrança tem como fundamento a alegada afronta quanto à equiparação salarial entre pensionista e servidor da ativa,
em decorrência da morte do cônjuge, policial militar do Estado de Mato Grosso, anterior à criação do Estado do Mato Grosso do Sul.

É consabido que, a Constituição Federal outorgou autonomia político-administrativa aos entes federados, podendo, nesse aspecto, disciplinar seus serviços e pessoal, o que significa dizer, que os estados-membros têm autonomia para erigir seu sistema previdenciário, de acordo com as regras gerais.

No campo do sistema de previdência, deve-se ter como marco a Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual trouxe mudanças significativas, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos.

Tendo a EC 41/2003 como um divisor, a paridade remuneratória entre ativos e inativos está reconhecida, no caso concreto, em virtude do momento em que se consolidou a situação do servidor (falecido), conforme regra do artigo 7º da referida Emenda e as condições de transição:

“
Art. 7º. Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
”.

A matéria está sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, em sede de
Repercussão Geral – Tema 396
, segundo o qual reconhece a igualdade de tratamento entre os servidores em atividade e os aposentados nas situações enumeradas na regra de transição à luz do direito adquirido. Eis a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I –
O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor
. II –
Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade
. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

O entendimento permanece hígido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).” 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois “
demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005
”. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1376611 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Ainda neste Tribunal de Justiça, com realce ao caso concreto cujo alcance do benefício ocorreu antes da divisão do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO ––
AÇÃO DE COBRANÇA
–
REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE MILITAR - FALECIMENTO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003
– DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Comprovado que o benefício previdenciário foi calculado com base em salário-de-contribuição inferior à realidade, é devida a revisão da pensão por morte, com o pagamento das diferenças ao beneficiário.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

4 - Recurso parcialmente provido.

(N.U 0004316-42.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 12/04/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA –
PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA DIVISÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
CONVÊNIO 2006CV003
- IRRELEVÂNCIA -
DIREITO AO REAJUSTE EM PARIDADE COM AOS SERVIDORES DA ATIVA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO SUBMETIDA AOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DA UNIÃO
– ORDEM CONCEDIDA.

1. A pensionista de policial militar transferido para a reserva remunerada antes da divisão do Estado de Mato Grosso, por força da Lei Complementar nº 31/77, tem direito líquido e certo ao reajuste de sua pensão nas mesmas proporções e data concedidas aos servidores da ativa, nos termos do artigo 40, § 8º, da CF, sendo do Estado de Mato Grosso a responsabilidade por seu pagamento.

2. Segurança concedida.

(N.U 0045459-91.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014)

Ademais, ainda que não bastassem as pormenorizadas explicações supra descritas, nota-se que o direito à paridade fora reconhecido por ocasião do Julgamento do Mandado de Segurança nº 61329/2009, na data de 17/11/2019 (Id. 191237972, fl.56) de relatoria, à época, do Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho (Id. 191237972, fls. 49 a 54); logo, a adoção de entendimento diferente incorreria em infração à coisa julgada.

Já
no que se refere à prescrição quinquenal, verifica-se que o juízo
a quo
,
acertadamente
, determinou a observância da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 191237996, fl.64).

No mesmo sentido,
escorreita
a determinação de observância da fixação dos honorários advocatícios, apenas por ocasião da liquidação do julgado, nos moldes do que preleciona o art. 85, §4º, do Código de Processo Civil (Id. 191237996, fl.65).

Ao arremate, os índices de correção monetária e juros de mora, deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021
, motivo pelo qual a sentença merece ser retificada apenas neste ponto
(Id. 191237996, fl.65).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, para determinar que os índices de correção monetária e juros de mora, observem
ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024